Tribunal: TJSP
Processo: 1502034-71.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, em virtude do reduzido valor da causa, extingue o processo. Admissibilidade. Inexistência de citação ao longo de mais de um ano. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Recurso denegado.